Tribunal: TJSP
Processo: 2077684-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DE REQUISITOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA DEFERIDO – POSSIBILIDADE À VISTA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo deferiu em parte a tutela de urgência e determinou a realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DE REQUISITOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA DEFERIDO – POSSIBILIDADE À VISTA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo deferiu em parte a tutela de urgência e determinou a realização de perícia técnica com inversão do ônus probatório.
2. Acham-se presentes os pressupostos de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora", constante do art. 300 do Código de Processo Civil. Inviável a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.
3. Demonstração de que se trata de possível óbice ao exercício do direito de defesa e de produção de provas necessárias para se alcançar a solução da lide posta nestes autos. Observância do princípio da precaução em matéria ambiental, a justificar a inversão do ônus da prova. Presença de risco de violação ao direito de defesa e de direito de produção de provas. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077684-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante SABESP
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO RESIDENCIAL
JARDIM DE MONACO, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM DO JATOBÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 2/9
Voto no 36993
Processo 2077684-06.2019.8.26.0000
Agravante: SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo
Agravado: Associação dos Adquirentes de Lotes do Residencial Jardim
Mônaco, Associação dos adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial
Jardim Jatobá e Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Leonardo Delfino
Comarca de Hortolândia
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO AMBIENTAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TUTELA DE URGÊNCIA

PRESENÇA DE REQUISITOS INVERSÃO DOS ÔNUS
DA PROVA DEFERIDO POSSIBILIDADE À VISTA DO
DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E DO
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o
DD. Magistrado a quo deferiu em parte a tutela de urgência e
determinou a realização de perícia técnica com inversão do
ônus probatório.
2. Acham-se presentes os pressupostos de “fumus boni iuris” e
de “periculum in mora”, constante do art. 300 do Código de
Processo Civil. Inviável a reforma da decisão que deferiu a
tutela de urgência.
3. Demonstração de que se trata de possível óbice ao exercício
do direito de defesa e de produção de provas necessárias para
se alcançar a solução da lide posta nestes autos. Observância
do princípio da precaução em matéria ambiental, a justificar a
inversão do ônus da prova. Presença de risco de violação ao
direito de defesa e de direito de produção de provas. Recurso
desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 3/9
Paulo (SABESP), contra a r. decisão de primeira instância, de fls.
41/45, em que o DD. Magistrado a quo deferiu em parte o pedido de
antecipação de tutela para determinar que se abstenha de emitir
substâncias odoríferas na atmosfera além dos limites previstos na sua
licença de operação concedida pela CETESB, determinando, ainda, a
realização de perícia com a inversão do ônus da prova.
Alega a agravante que a decisão proferida pelo DD.
Magistrado a quo, a impossibilidade de manutenção da r. decisão
recorrida. Sustenta, que não se encontram preenchidos os
requisitos ensejadores ao pedido de antecipação da tutela recursal,
bem como defende que o auto de inspeção elaborado pela
CETESB, não demonstrou qualquer irregularidade por parte da
agravante, de modo que não demonstrado perigo de dano à
população, nem descumprimento das condicionantes da licença de
operação.
Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo
à decisão agravada, até final julgamento deste recurso.
O recurso foi distribuído à 4a Câmara de Direito
Público e, inicialmente, remetidos os autos à D. Procuradoria de
Justiça que opinou pela não concessão do efeito suspensivo e
postergou sua manifestação quanto ao mérito recursal para depois
da apresentação e contraminuta por parte dos agravados. Em ato
seguinte o feito foi submetido a julgamento pela 4a Câmara de
Direito Público que declinou de sua competência a uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 4/9
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, por força do art. 4o, da
Resolução 623/2013, redação da Res. 681/2015, deste E. Tribunal
de Justiça, sem, contudo, examinar o pedido liminar.
A fls. 219/222 foi indeferido o pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada.
Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado, instruído com a contraminuta e com parecer da D.
Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo
de instrumento.
2.
Inicialmente
anoto
que
o
âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão tão-somente a
referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de
um grau de jurisdição em atenção ao duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante aos requisitos para a concessão da
tutela de urgência e à inversão do ônus probatório. Estas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 5/9
premissas introduzem os parâmetros que hão de dar o suporte
para que a r. decisão recorrida se mantenha.
Consoante estabelece o art. 300 do Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em face disso, a
tutela somente pode ser antecipada quando os elementos dos
autos sejam aptos a formar, no espírito julgador, firme
convencimento da verossimilhança das alegações.
Na hipótese dos autos, constato a presença do
requisito da probabilidade do direito e do periculum in mora.
Em
cognição
sumária,
observa-se
que
na
oportunidade da a contemporaneidade do dano iminente parece
caracterizada em face dos elementos de prova reunidos no
presente instrumento, indicados pelas reportagens jornalísticas
(fls. 110/115 dos autos principais) e aos termos da Licença de
Operação (fls. 116/117, daqueles autos). Como assentado a fl.
221 da decisão liminar, referidos documentos permitem a extração
da probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano de difícil
ou incerta reparação a justificar a medida determinada a fl. 43,
qual seja a determinação para que a agravante se abstenha de
emitir substâncias odoríferas na atmosfera acima do limite
estabelecido na licença de operação concedida pela CETESB isto
é, em quantidades perceptíveis fora dos limites de propriedade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 6/9
empreendimento.
Destaco, ademais, a abordagem a respeito, que a
decisão do r. Juízo a quo lançou (vide fl. 43):
(...) o perigo de danos decorre da existência de suposta emissão de
substâncias odoríferas na atmosfera pela requerida, em limites
superiores àqueles estabelecidos na Licença de Operação, fato que
pode gerar irreversível dano ambiental à população que convive ao
redor do empreendimento da SABESP.
Descortina-se desse modo o pressuposto do
perigo da demora aqui presente na medida em que a emissão de
substâncias odoríferas na atmosfera, que, segundo a narrativa
inicial, se verificou em níveis acima do autorizado, constituiu dano
ambiental, de volume potencialmente irreversível, capaz de
molestar a população local, ainda que este dano não seja
mensurável de pronto. Acresça-se: existe a notícia de que
ocorrera. Ora, colocando-nos então diante do princípio da
precaução, a antecipação de tutela (deferida em primeira
instância), se encontra fundamentada nas disposições do art. 225,
caput e parágrafo 1o da Constituição da República.
Por conseguinte, demonstrada a urgência da
medida liminarmente deferida, bem como a possibilidade de perigo
de dano cuja extensão pode equivaler em lesão ao resultado útil
do processo, descabe o diferir-se, ou, indeferir-se a tutela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 7/9
3.
No tocante à realização de prova
pericial voltada à avaliação e à mensuração de eventual dano
ambiental e respectivo impacto, esse trabalho técnico haverá de
ser presidido pelo princípio da inversão do ônus probatório,
considero a propósito que o pedido de reforma formulado pela
recorrente, por ora não quadra a ser deferido. Explico-me: uma
vez examinada a documentação dos autos, constatei que o ponto
sobre o qual as partes controvertem reside na emissão (ou não)
irregular de material odorífero na atmosfera, em atos de seguido
desrespeito aos limites autorizados pela CETESB, estes mediados
por específica licença de operação (LO). Ora, é o quantum satis
que se coloca pertinentemente a exigir, portanto, realização de
análise técnica.
Nesse passo, e, reiterando: o ponto central sob
controvérsia rende sujeição ao princípio da precaução ambiental, e
porque prestigiada a regra hermenêutica do in dubio pro natura,
chego à conclusão de que a inversão do ônus da prova no caso
presente é um imperativo categórico a ser concretizado. Se não,
perder-se-ia a temporalidade processual atinente ao momento
correto para a produção de provas dos fatos alegados. Lembro que
a matéria em exame se acha submetida ao domínio do
conhecimento
técnico
da
recorrente,
particularmente
se
considerado o fato de os odores superarem os limites da
propriedade na qual a atividade havida por poluidora se repete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 8/9
cotidianamente. Portanto, o que temos em pauta? É que se
suspeita do desatendimento do conteúdo operacional licenciado,
de modo à agravante competir, não aos moradores da região, a
desempenho do ônus da prova de achar-se a atividade industrial
que leva adiante, em situação conforme com os limites
determinados pela licença de operação pela CETESB.
Firma-se aí a condição, ou melhor, a
probabilidade de lesão a direito de realização de provas do alegado
pela agravada
o que per se permitiria a concessão da tutela
judicial para rejeitar o que reclamado pela recorrente.
Entendo, assim, que o pedido de reforma da
decisão agravada não encontra espaço para ser deferido, na
medida em que o r. Juízo a quo considerou presente risco incerto
ou abstrato diante da ausência de evidência científica a tornar, por
essa mesma indefinição, imprescindível a realização de perícia,
que por sua vez se dará sob o signo da inversão do ônus da prova:
Em se tratando de ação civil pública ambiental, é cabível a aplicação do
princípio da precaução, que lida com o risco incerto ou abstrato e impõe
a proteção, mesmo na ausência de certeza científica.
Como reflexo da aplicação do princípio da precaução, determino a
inversão do ônus da prova, inclusive em seu aspecto financeiro, devendo
a requerida arcar com a perícia ora deferida, nos termos dos artigos 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 21 da Lei da Ação Civil
Pública. (fl. 44)
Por fim, assinalo que a decisão impugnada não
prejudicará o salutar andamento da presente ação, tampouco viola

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077684-06.2019.8.26.0000 - Hortolândia - VOTO No 9/9
direito de defesa das partes, motivo pelo qual a irresignação não
suscitará por ora, provimento.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR